Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO. BEM APREENDIDO NA POSSE DE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NOS AUTOS PRINCIPAIS. PROPRIEDADE NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido cuja propriedade não foi satisfatoriamente demonstrada. 2. Recurso conhecido e desprovido.